Tribunal: STF
Processo: ARE 1345082
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 22, p. 29).
    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2°, IV) - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINARES – ARGUIÇÃO DE NULIDADES SUPOSTAMENTE OCORRIDAS EM PLENÁRIO (CPP, ART. 593, III, A) - OFENSA ÀS GARANTIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO EM ATA - IRRESIGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA – MATÉRIA PRECLUSA (CPP, ART. 571, VIII) - NÃO CONHECIMENTO NO PONTO - MENÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA E AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO COMO ARGUMENTOS DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA - REFERÊNCIAS NÃO UTILIZADAS COMO FUNDAMENTO DO PLEITO CONDENATÓRIO - SITUAÇÕES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DE HIPÓTESES PROIBITIVAS DO ART. 478 DO CPP - MERA REFERÊNCIA À DOCUMENTAÇÃO QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DOS AUTOS E QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA EVENTUAL CONSULTA - EIVAS AFASTADAS - MÉRITO - ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO TRIBUNAL POPULAR (CF, ART. 5°, XXXVIII, "C") - EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA - VEREDICTO PLAUSÍVEL QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO - MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA SOBERANA – CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA – AVENTADA INCONSTITUCIONALIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES (CP, ART. 59) - INEXISTÊNCIA - RACIOCÍNIO SIMILAR AO UTILIZADO PARA FUNDAMENTAR A CONSTITUCIONALIDADE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - QUESTÃO JÁ ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF – TESE RECHAÇADA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - RECURSO DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput, I, LIV e LV, e 134 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, alega-se a existência de nulidade do julgamento proferido perante o Tribunal do Júri, porquanto o representante da Defensoria Pública não teria tido assento no mesmo plano em que constava o órgão do Parquet, o que estaria a violar a paridade entre as partes, bem como os princípios constitucionais da isonomia, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 
    Assevera que as Leis Complementares 80/1994 e 575/2012 garantem tal prerrogativa aos membros das Defensorias Públicas.
    Assenta, nesse sentido, que “O que se deseja não é mudar a decoração do fórum ou, por mera vaidade, sentar-se em lugar supostamente mais nobre. Pretende-se apenas que os jurados vejam que nesta oportunidade o Ministério Público não atua como fiscal da lei, mas como órgão de acusação, mesmo que possa pedir a absolvição do acusado. Neste momento, o Ministério Público é parte e, portanto, não é imparcial” (eDOC 22, p. 101).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 22, p. 140/141).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, observo que o Tribunal de origem não reconheceu a nulidade suscitada pela defesa por entender que tal irresignação não foi ventilada a tempo e modo adequados, de maneira que a questão já estaria preclusa. Nesse sentido, o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que “deveria o apelante ter requerido que constasse em ata a suposta irregularidade declinada em suas razões recursais”. No entanto, “da leitura da citada ata de julgamento (fls. 755/757), devidamente assinada pela Defensora Pública subscritora da presente apelação, não há, em nenhum momento, registro de qualquer irresignação a respeito” (eDOC 22, p. 34).
    Sendo assim, verifica-se que o entendimento proferido pelo Tribunal a quo não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. 
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011).
    2. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão do Tribunal do Júri e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo à defesa.
    3. Não estando a matéria controvertida alicerçada em prova pré-constituída, inviável o conhecimento da tese na estreita via processual do habeas corpus. Precedente: HC 137.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe-028 de 13.2.2017.
    4. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria (HC 96.469/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 13.8.2009).
    5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 128305-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)
    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente